Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”.
2. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório.
3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções não está inerte e vem tomando todas as providências cabíveis para a execução da reprimenda definitiva da paciente, bem como para a apreciação dos pedidos afetos à execução penal. Não há falar em omissão.
4. O pleito de progressão de regime encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise dos pedidos execucionais.
5. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido.
6. Ordem denegada.